Tribunal: TJBA
Processo: 8091435-37.2019.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8091435-37.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALDA ELISA BARBOSA VIANA DE OLIVEIRA Advogado(s): MISAEL VIANA ALVES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO ADMINISTRATIVO APOSENTADO. REAJUSTE SALARIAL. LEI ESTADUAL Nº 14.165/2019. CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO REAJUSTE DESTINADO A SERVIDORES COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidora aposentada do cargo de Técnica Administrativa contra o Estado da Bahia, pleiteando a implementação do reajuste salarial previsto na Lei Estadual nº 14.165/2019 em seus proventos de aposentadoria, sob a alegação de que sempre laborou com carga horária de 40 horas semanais, equivalente a 180 horas mensais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar se a impetrante, aposentada como Técnica Administrativa com carga horária mensal de 180 horas, faz jus ao reajuste salarial destinado aos servidores com jornada de 40 horas semanais, previsto na Lei Estadual nº 14.165/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 14.165/2019 estabeleceu tabelas remuneratórias distintas para servidores com jornada de 30 horas semanais e para aqueles com jornada de 40 horas semanais, fixando o vencimento básico da Classe I dos Técnicos Administrativos com jornada de 40 horas semanais em R$ 1.009,35 e para aqueles com jornada de 30 horas semanais em R$ 797,02. 4. A carga horária mensal de 180 horas não equivale a 40 horas semanais, mas sim a 30 horas semanais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o serviço extraordinário deve ser calculado com base no divisor de 200 horas mensais para a jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais. 5. Para servidor que trabalha 40 horas semanais em cinco dias da semana, o divisor correto é 200 horas mensais, obtido pela multiplicação da jornada de 40 horas semanais pelas 5 semanas do mês, enquanto a carga horária mensal de 180 horas equivale a 30 horas semanais. 6. Os contracheques da impetrante demonstram inequivocamente que ela estava submetida ao regime de 180 horas mensais, correspondente a 30 horas semanais, não se enquadrando no regime de 40 horas semanais exigido pela Lei Estadual nº 14.165/2019 para fazer jus ao reajuste salarial pleiteado. 7. Não há que se falar em modificação unilateral da carga horária pela Administração Pública, uma vez que a impetrante sempre esteve submetida ao regime de 180 horas mensais, conforme demonstrado pelos próprios documentos por ela apresentados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A carga horária mensal de 180 horas corresponde a 30 horas semanais e não a 40 horas semanais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 2. O servidor público aposentado com carga horária de 30 horas semanais não faz jus ao reajuste salarial destinado aos servidores com jornada de 40 horas semanais, previsto na Lei Estadual nº 14.165/2019. _______________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 14.165/2019; Súmula n.º 266 do STF; art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 56.434/BA, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 8/5/2018; TJ-BA, MS: 80217105620228050000, rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 29/9/2022; TJ-BA, MS: 80282193720218050000, rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 27/8/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8091435-37.2019.8.05.0001, em que é Impetrante ALDA ELISA BARBOSA VIANA DE OLIVEIRA e Impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) Salvador, .